Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de reportagem publicada no jornal “O Globo” no dia 14/3/2023, sob o título “ABIN CONFIRMA USO DE PROGRAMA SECRETO QUE MONITOROU ALVOS DURANTE GOVERNO BOLSONARO”.
Em 8/3/2024, concedi liberdade provisória a EDUARDO ARTHUR IZYCKI mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares.
Os elementos informativos apontam que a exposição da utilização do sistema First Mile se deu em razão da apuração administrativa das condutas imputadas ao então servidor EDUARDO ARTHUR IZYCKI.
Em 23/1/2025, por meio do Ofício nº 261159/2025 – CGCINT/DIP/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório das diligências realizadas, bem como solicitou “prazo para realização das diligências faltantes, em especial, perícia criminal federal e realização de oitivas” (fl. 1.191), o que deferi em 4/2/2025.
Em 12/6/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (fls. 1.923-1.924). 
Determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.108/DF (fls. 1932-1933) e os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, para manifestação. 
Em 30/4/2026, a Defesa de EDUARDO ARTHUR IZYCKI requereu a revogação das medidas cautelares impostas, nos termos do art. 282, § 5º, do CPP (eDoc. 514).

É o relatório. DECIDO.

Em 8/3/2024, concedi liberdade provisória a EDUARDO ARTHUR IZYCKI mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela pela Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) O cancelamento de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome de EDUARDO ARTHUR IZYCKI, tornando-os sem efeito, mediante envio de cópia desta decisão à Polícia Federal;
(iv) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(v) Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
(vi) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Inicialmente, a alegação da Defesa de que o réu tem cumprido as medidas aplicadas, e que não haveria necessidade de sua manutenção, por si só, não ensejaria a sua revogação, pois presentes os motivos e fundamentos que motivaram a sua decretação. Nesse sentido, o argumento de que o acusado tem cumprido todas as medidas é insuficiente, uma vez que o seu cumprimento é condição da liberdade provisória concedida ao réu, determinada por esta SUPREMA CORTE.
Além disso, o investigado foi indiciado no Relatório Final da Polícia Federal,  pelos crimes previstos no art. 337-F do Código Penal (fraude em licitação ou contrato); e art. 325, § 1º, inciso II, e § 2º, do Código Penal (violação de sigilo funcional qualificada). Sendo que todos os crimes foram praticados em concurso de pessoas (art. 29 do Código Penal) (eDoc. 175, fl. 1107).
A Polícia Federal, em relação ao investigado EDUARDO ARTHUR IZYCKI, concluiu que (eDoc. 175, fl.1104-1107):

“2841. Os investigados RODRIGO COLLI e EDUARDO ARTHUR IZYCKI, Oficiais de Inteligência da ABIN, inicialmente responderam ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 03/2019 em razão de graves infrações administrativas, incluindo improbidade, conflito de interesses e violação do regime de dedicação exclusiva, por gerenciarem empresa privada (ICCIBER) em nome de interpostas pessoas (familiares) e tentarem vender software (Cerbero) ao Exército Brasileiro, condutas que levaram à recomendação de suas demissões por duas comissões disciplinares distintas. 
2842. Diante da iminência da penalidade, valeram-se do conhecimento que possuíam sobre o uso irregular do sistema de espionagem "First Mile" pela ABIN, ameaçando expor tais ilegalidades como forma de coação ("chantagem institucional") para evitar suas demissões. 
2843. Essa coação resultou em atos ilegais e de obstrução por parte da alta gestão da ABIN à época (ALEXANDRE RAMAGEM e CARLOS AFONSO), como a anulação indevida do PAD, a tentativa de "legalização" extemporânea do First Mile, e a concessão de licenças para tratar de interesses particulares. Embora suas ações tenham contribuído para expor a existência da ferramenta e suas irregularidades, há fortes indícios de que agiram primordialmente em interesse próprio e, ao ameaçarem expor informações sigilosas sobre operações clandestinas para evitar punição por seus próprios desvios funcionais, potencialmente obstruíram a investigação mais ampla sobre a organização criminosa (ORCRIM) instalada na ABIN. 
2844. RODRIGO COLLI e EDUARDO ARTHUR IZYCKI, Oficiais de Inteligência lotados no CIN/ABIN (unidade que também abrigava policiais federais da estrutura paralela) responderam ao PAD nº 03/2019-COGER/ABIN instaurado em 28/06/2019 
2845. CONDUTAS APURADAS NO PAD Nº 03/2019 (INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E POTENCIAL CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO): 
2846. ICCIBER/Cerbero: A investigação administrativa concluiu que Colli e Izycki eram os verdadeiros responsáveis pela empresa privada ICCIBER Segurança Cibernética Ltda, utilizando o genitor de Izycki (EDSON FLÁVIO IZYCKI) e a cunhada de Colli (VALÉRIA CARLA CURADO RIBEIRO) como sócios formais para ocultar seu envolvimento. A empresa desenvolveu o software "Cerbero" e tentou vendê-lo ao Exército (Pregão Eletrônico nº 18/2018), mas a proposta foi tecnicamente rejeitada³. Os oficiais estiveram presentes fisicamente em instalações do Exército durante a licitação. 
2847. Possível Fraude à Licitação: A segunda comissão sugeriu o envio de cópias ao Ministério Público Federal para apuração do crime de fraude à licitação (Art. 337-F CP ou Art. 90 Lei 8.666/93). 
2848. Harpia Tech: Foi identificado que documentos da defesa no PAD foram elaborados em computador com metadados da empresa "Harpia Tech" e outros elementos indicam serem sócios ocultos da referida empresa. 25.2.2 
EXPOSIÇÃO DOS FATOS: 
2849. Ameaças Veladas e Explícitas: Durante o PAD, especialmente após a primeira recomendação de demissão (abril/2021), Colli e Izycki passaram a utilizar o conhecimento sobre o First Mile como "moeda de troca" ou "chantagem institucional” para evitar a punição. Requereram formalmente a juntada de documentos e logs do First Mile aos autos do PAD em 11/11/2020, mencionando "Espionagem Cibernética e rastreamento de dispositivos", e reiteraram a arguição de ilicitude da prova supostamente obtida pelo First Mile em suas defesas. Em 05/09/2022, ameaçaram diretamente o então Diretor-Adjunto VICTOR FELISMINO, afirmando que "iriam atuar de forma diferente" no PAD e se valeriam dos "problemas relacionados ao First Mile”. 
2850. Reunião com Carlos Afonso: Em agosto de 2021 (próximo à devolução do PAD da ASJUR), Colli e Izycki se reuniram com CARLOS AFONSO GONÇALVES GOMES COELHO (Chefe do CIN) e expuseram a intenção de contratar escritório de advocacia renomado para judicializar o PAD, onde inevitavelmente exporiam a ilegalidade do First Mile. Carlos Afonso demonstrou preocupação com a tese defensiva e a exposição do sistema 
2851. Consequências (Atos de Ramagem/Afonso): A coação exercida por Colli e Izycki foi o gatilho para as ações da alta gestão da ABIN visando evitar a exposição do First Mile: a "legalização" extemporânea via processo de Mapeamento TIC, a determinação da Correição Extraordinária por Ramagem (30/08/2021, a concessão de licença a Izycki por Ramagem (30/08/2021), e a anulação ilegal do PAD nº 03/2019 por Ramagem (15/09/2021). 
2852. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL EM CAMPANHA DIFAMATÓRIA: 
2853. Campanha difamatória contra a Corregedora indicada: após a indicação da servidora [...] para a função de Corregedora-Geral, RODRIGO COLLI e EDUARDO ARTHUR IZYCKI iniciaram campanha difamatória contra a servidora, que foi a presidente da primeira Comissão de PAD, que indicou a pena de demissão. Os elementos angariados na Sindicância Investigativa nº 11/2022 – COGER/ABIN, além das evidências obtidas em seus dispositivos eletrônicos, indicam que eles muniram sítios públicos de notícias com informações sigilosas, além de promover narrativa difamatória, com o objetivo de impedir a assunção da servidora ao cargo de Corregedora-Geral, para garantia de impunidade. A divulgação de dados sigilosos, tais como procedimentos de aquisição de ferramentas de inteligência e nomes de servidores possuem aptidão de causar prejuízo à administração pública ”.

Assim sendo, não houve qualquer alteração fático-jurídico desde a decisão que determinou as medidas cautelares impostas ao investigado.
Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, bem como não se constata situação extraordinária a justificar flexibilização. 
Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.
Ressalte-se, ainda, que após a apresentação do Relatório Final pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República detém a competência exclusiva para decidir sobre o oferecimento de denúncia contra o investigado, bem como para solicitar diligências adicionais ou se manifestar pelo arquivamento da investigação.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por EDUARDO ARTHUR IZYCKI e MANTENHO as medidas cautelares.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente